Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021272-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONILDO PEREIRA MEDEIROS - CPF: 793.046.561-68 (AGRAVANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração. Liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Recolhimento domiciliar noturno. Tema Repetitivo 1.155/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a detração apenas das horas relativas ao período de recolhimento domiciliar noturno, entre 1º.9.2016 e 20.4.2017, indeferindo o cômputo integral do período requerido pela defesa como pena cumprida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o agravante esteve em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o recolhimento domiciliar noturno, pode ser considerado integralmente para fins de detração da pena.

III. Razões de decidir

3. O art. 42 do CP autoriza a detração apenas em hipóteses de efetiva restrição da liberdade de locomoção, não alcançando períodos em que o apenado se encontrava em liberdade provisória com medidas cautelares que não implicam prisão.

4. A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.155, ao reconhecer a detração apenas das horas efetivamente cumpridas em recolhimento domiciliar noturno, convertidas proporcionalmente em dias.

5. Não se configura prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do CPP, a situação em que
o
reeducando
cumpre liberdade provisória com recolhimento domiciliar parcial, monitoramento eletrônico e fiança.

6. A homologação de acordo de colaboração premiada com previsão de medidas cautelares não tem natureza de sentença penal condenatória nem gera efeitos próprios de cumprimento de pena, não ensejando, por si, detração penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O período de recolhimento domiciliar noturno, imposto como medida cautelar diversa da prisão, pode ser computado para fins de detração penal, desde que haja efetiva restrição à liberdade, nos termos do Tema Repetitivo 1.155/STJ.

2. A liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, mesmo quando acompanhada de recolhimento noturno, não autoriza a detração integral do período, limitando-se ao tempo efetivamente cumprido em restrição domiciliar obrigatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP,
arts
. 317 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Tema 1.155, j. 23.11.2022; STJ,
AgRg
no HC 693.581/GO; TJMT,
N.U 1024956-46.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
,
j.
15
.
02
.
2025
; TJMT, N.U 1017379-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Ronildo Pereira Medeiros
, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca
Cuiabá
-MT
que, no
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0017238-30.2017.8.11.0042
,
deferiu parcialmente
seu pedido de
detração
, para
“
determinar a detração somente dos períodos – noturnos – que foi imposto o dever de recolhimento domiciliar.
”

O

agravante
, forte nas razões encartadas
ao ID
296322397
, almeja a
reforma
da
referida decisão
, a fim de
que o
período de 1º

de setembro de 2016 e 20 de abril de 2017
seja
considerado como pena cumprid
a, argumentando que
“
o implemento de prisão

domiciliar, que é espécie de pena e deve computar como tal

para fins de reprimenda adimplida, não pode ser ignorado.
..”

O
Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
296330351
,

requer o desprovimento do presente recurso de agravo em execução
,
pontuando que o agravante não estava em prisão domiciliar no referido período, mas, sim em liberdade provisória, motivo pelo qual a decisão reprochada não merece reforma.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do

vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
296330352
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado ao ID
304506381
, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução, com a manutenção da decisão
reprochada
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a defesa do agravante
,
requer que
o período de 1º
de setembro de 2016 e 20 de abril de 2017
, de forma integral,

seja considerado como pena cumprida, argumentando que
“o implemento de prisão
domiciliar, que é espécie de pena e deve computar como tal
para fins de reprimenda adimplida, não pode ser ignorado...”

O pleito não merece acolhimento.

A decisão recorrida reconheceu a detração apenas em relação aos períodos noturnos em que foi imposto ao
agravante
o dever de recolhimento domiciliar, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de executivo de pena em que figura como sentenciado

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS,
o qual executa termo de colaboração

premiada por conduta perpetrada tipificada no art. 2º, §4º da Lei 12.850/2013 e art. 312 e

327, ambos do Código Penal Brasileiro.

A Defesa Técnica requer que o período em que o apenado

cumpriu cautelares diversas da prisão seja considerado para fins de detração – seq. 48.

O MPE pugnou pelo indeferimento do pedido – seq. 58.

Os autos vieram conclusos.

II –

O pleito merece parcial acolhida.

O art. 42 do CPB preceitua que deve ser computada na pena

privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou

no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos

estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Deste modo, tem-se entendido como prisão provisória todas as

formas de custódias acautelatórias previstas no nosso ordenamento jurídico, seja ela

temporária, preventiva ou flagrante.

Ocorre que, após instabilidade jurisprudencial, o STJ no
repetitivo

1155 d
elimitou as teses jurídicas para os fins dos
arts
. 927, III, 1.039 e seguintes do

CPC/2015:

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de

folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado deve ser

reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de

liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios

da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado,

não é condição indeclinável para a detração dos períodos de

submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção

de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e

disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de

folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da

pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e

horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (STJ -
REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,

Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 28/11/2022).

Assim, ainda que altamente recomendado, o monitoramento não é

condição
sine

qua
non para a detração, razão por que a omissão estatal em efetuar

fiscalizações não pode impedir o reconhecimento do direito da pessoa apenada.

No caso concreto, o Juízo de conhecimento determinou a soltura e

fixou as seguintes cautelares diversas da prisão: “...V -
recolhimento domiciliar no

período noturno
e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e

trabalho fixos; (anoto que nos termos do acordo firmado o réu deverá cumprir prisão

domiciliar). VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a

atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência

injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica
.”.

Por aqui se ver que somente o período de recolhimento domiciliar

pode ser objeto de detração eis que consolidou o “entendimento no sentido de que, a despeito da

inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas

cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de

liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do

non bis in idem.” (STJ -
AgRg
no HC n. 713.847/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,

Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022.)

Portanto, o Juízo acolhe, em parte, o pleito da Defesa Técnica para

determinar a detração somente dos períodos – noturnos – que foi imposto o dever de

recolhimento domiciliar.

Assim, convertendo o período de recolhimento noturno de

restrição (20h à 6H) de horas em dias, tem-se que ele cumpria
10h diária de restrição
, e

considerando que entre 01/09/2016
à
15/08/2017 transcorreu o total de 348 dias,

calculando-se, tem-se o total de 3480 horas, as quais convertendo-se em dias perfaz o total

de 145 dias.
[...]

Destaques no original.

No entanto,
ao contrário do sustentado pel
a defesa,
verifica-se que o agravante
, no período em discussão,
não esteve em prisão domiciliar propriamente

dita, mas em liberdade provisória com medidas cautelares
, conforme se extrai da decisão proferido no dia 1º de setembro de 2016 abaixo reproduzida
, extraída do sistema SEEU
:

[...]
Cuida-se de pedido de revogação de prisão preve
n
tiva apresentado por RONILDO PEREIRA DE MEDEIRO
S,
argumentando que em razão de acordo firmado em termo de colaboração premiada, o requerente faz jus à revogação de sua preventiva, mediante o cumprimento de algumas condições, entre as quais a prestação de fiança no valor de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito, postulando a fixação de medidas cautelares descritas nos incisos V, VIII e IX, do artigo 319 do Código de Processo Penal, com monitorament
o
por tornozeleira eletrônica e pagamento de fiança no va
l
or de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

Decido.

De início, anoto que são imputados dois crimes ao autuado, quais sejam, crimes de organização criminosa e peculato.

Em relação a referidos crimes, ressalto que um dos
benefícios
concedidos ao colaborador foi a fixação de regime aberto diferenciado caso sobrevenha futura condenação, de forma que não há
,
em princípio, prognóstico quanto a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado/semiaberto, o que torna, em tese, injustificada a manutenção da custódia provisória do colaborador
em questão
.
Nesse sentido jurisprudência colacionada pelo Ministério Público a fls. 6/7, a qual também adoto como razão de decidir.

Diante de todo o exposto, entendo mais razoável para a espécie a concessão da liberdadeprovisóriacom

arbitramento de fiança, nos termos do artigo 282, § 6°, bem como mediante o cumprimento das condições previstas nos incisos V, VIII e IX, do artigo 319, todos do Código de Processo Penal
.

Por outro lado, considerando a gravidade do delito praticado que atentou contra a prestação de serviços públicos de saúde à população, bem como considerando a formação de uma organização criminosa para a prática destes delitos, o arbitramento de f
i
ança é medida que se impõe, para assegurar que o autuado compareça a todos os atos do processo, porque demonstrou profundo desrespeito com os interesses públicos, indicando a necessidade de fixação de medida que garanta efetivamente o seu comparecimento a todos os atos do processo.

Assim, considerando que se trata de réu que apresenta boa situação finance
i
ra, e que inclusive já concordou com o valor em acordo entabulado em colaboração premiada, arbitro a fiança em R$ 125.000,00 (cem e vinte c cinco mil reais).Feitas essas considerações, com fundamento no artigo 282, § 6°, do Código de Processo Penal,
CONCEDO AO RÉU RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS a liberdade provisória
mediante o recolhimento da fiança, no valor de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) e mediante o cumprimento das condições previstas, no artigo 319, incisos:

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos d
i
as de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (anoto que nos termos do acordo firmado o réu deverá cumprir prisão domiciliar)
;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos de processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Intime-se o defensor
constituído
do réu, para, no prazo de 3 (três) dias, comprovar nos autos o depósito do valor acima, com a advertência de que o não recolhimento implicará na decretação da preventiva.

Ressalto
qu
e todas as condições impostas no acordo homologado de Colaboração Premiada deverão ser rigorosamente observadas e cumpridas pelo réu, sob pena de nova decretação de prisão e eventual perdimento da fiança recolhida. Após a comprovação nos autos do recolhimento da fiança, expeça-se alvará de soltura, do qual deverá constar expressamente que o
réu deverá ser colocado em liberdade
, somente depois da colocação da monitoração eletrônica e de que deverá dirigir-se diretamente à sua residência, na qual passará a cumprir prisãodomiciliar.
[...]

E,
c
omo é consabido, há relevante distinção jurídico-processual entre as hipóteses aqui examinadas. A
prisão domiciliar
, prevista no art. 317 do Código de Processo Penal, consubstancia modalidade de prisão que impõe ao réu ou investigado o recolhimento integral ao ambiente residencial, vedando-se sua saída, salvo mediante expressa autorização judicial. Trata-se, pois, de forma de prisão, com acentuada restrição ao direito de locomoção.

De outra banda,
as medidas cautelares diversas da prisão
, elencadas no art. 319 do mesmo diploma legal,
-
aplicadas ao agravante em razão da liberdade provisória -
,
por sua própria natureza, constituem providências menos gravosas, concebidas como alternativas ao encarceramento provisório, permitindo ao acusado responder ao processo em liberdade, conquanto submetido a determinadas restrições impostas judicialmente, tais como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca ou o monitoramento eletrônico, dentre outras. Referidas medidas visam assegurar a regular tramitação da persecução penal, com menor afronta ao
status
libertatis
do imputado, em observância ao princípio da proporcionalidade.

A propósito,
n
o tocante à situação do agravante, que obteve liberdade provisória em 1º de setembro de 2016, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
-
consistentes em recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, fiança, manutenção de residência e trabalho fixos, além de monitoramento eletrônico
-
impõe-se a observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n
.
1155, que trata especificamente da
possibilidade de detração penal em hipóteses de recolhimento domiciliar noturno como medida cautelar.

Conforme assentado
no citado julgamento
,
a detração é cabível tão somente em relação ao tempo de efetiva restrição à liberdade de locomoção
, sendo inaplicável à totalidade do período em que o indivíduo permaneceu submetido a outras formas de controle ou vigilância cautelar, que não envolvam cerceamento físico pleno.

Frise-se, ainda, que s
tese vinculante estabelecida pelo STJ prescreve, com exatidão, que o cômputo do tempo de recolhimento domiciliar deve observar critérios objetivos, com a
conversão proporcional das horas efetivamente cumpridas em dias
, restringindo-se aos intervalos em que houve verdadeira substituição da liberdade por contenção física.

Assim, embora as medidas aplicadas ao agravante revelem certo grau de limitação à sua liberdade, não autorizam, por si sós, a incidência integral da detração penal, devendo o cômputo restringir-se aos períodos de recolhimento efetivo e devidamente comprovado, segundo metodologia específica de apuração.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. TEMA REPETITIVO 1155/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a detração penal do período em que o reeducando cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, especificamente recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de considerar para fins de detração penal o período de restrição da liberdade imposto ao reeducando, nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1155.

III. Razões de decidir

3.
O Código Penal, em seu art. 42, estabelece o cômputo do tempo de prisão provisória e de internação na pena privativa de liberdade, não havendo menção expressa às medidas cautelares diversas da prisão
.

4. O STJ, contudo, no julgamento do REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento noturno e em dias de folga compromete o status
libertatis
do condenado, sendo passível de detração, independentemente do monitoramento eletrônico
.

5.
A jurisprudência pátria, alinhada ao referido entendimento, reconhece a restrição imposta ao condenado como fundamento legítimo para o abatimento do tempo de cumprimento da pena
.

6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do condenado, deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do Tema 1155 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Tema 1155, j. 23.11.2022; TJMT, N.U 1028529-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

(N.U 1024956-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.155/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de detração da pena em relação ao período em que esteve submetido à monitoração eletrônica, nos autos da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, sem recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga, pode ser
computado
, para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155, admite a detração da pena apenas quando houver comprometimento efetivo do status
libertatis
, como no caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

4. No caso concreto, as medidas cautelares aplicadas – inclusive a monitoração eletrônica – não impuseram recolhimento domiciliar obrigatório, não havendo fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a detração pretendida.

5. A mera imposição de monitoração eletrônica, desacompanhada de restrição significativa da liberdade, não enseja o abatimento da pena, conforme orientação firmada pelo STJ e reiterada pelo TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A monitoração eletrônica sem recolhimento domiciliar obrigatório não enseja detração da pena privativa de liberdade. 2. A aplicação do Tema 1.155 do STJ restringe-se às hipóteses em que há efetiva restrição ao status
libertatis
do apenado.”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 693.581/GO, Tema Repetitivo n. 1.155; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022820-76.2024.8.11.0000, Agravo em Execução Penal n. 0016511-84.2019.8.11.0015.

(N.U 1017379-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
noDJE18/07/2025)

Por oportuno, salienta-se que é
verdade que, conforme sustentado pela defesa, o relator do Agravo
em Execução Penal n.
1021456-69.2024.8.11.0000, ao examinar situação semelhante envolvendo corréu que firmou o mesmo termo de colaboração premiada, entendeu que o período compreendido entre 1º de setembro de 2016 e 20 de abril de 2017 constituiu prisão domiciliar, para fins de eventual detração.

Entretanto, da análise acurada dos autos do processo executivo penal, constata-se, com clareza, que referido período não foi de prisão domiciliar, mas sim de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Tal conclusão decorre, inclusive, da própria decisão judicial que deferiu a soltura
anteriormente reproduzida
, a qual não converteu a prisão preventiva em domiciliar, mas substituiu-a por medidas alternativas, como o recolhimento domiciliar no período noturno, monitoramento eletrônico e fiança
,
características típicas da liberdade provisória condicionada, e não de prisão
[seja ele qual tipo for]
.

Ressalte-se que a imposição de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, condicionada à existência de residência e trabalho fixos, revela, por sua própria natureza, a adoção de medida cautelar diversa da prisão, nos
termos do art. 319, V, do Código de Processo Penal, não se confundindo com a prisão domiciliar prevista no art. 317 do mesmo diploma legal.

Com efeito, a prisão domiciliar exige o recolhimento integral do indivíduo à sua residência, sem possibilidade de ausentar-se senão mediante expressa autorização judicial
.

Já o recolhimento noturno e nos dias de folga permite ao investigado ou acusado circular livremente durante o dia, inclusive para trabalhar, estudar ou realizar outras atividades ordinárias, razão pela qual não configura, tecnicamente, uma prisão domiciliar, mas sim uma restrição parcial e temporária de locomoção, compatível com o regime de liberdade provisória com medidas cautelares.

Aliás, e
mbora existam nos autos certidões e registros administrativos que se referem equivocadamente ao período como prisão domiciliar, tais documentos refletem mero erro formal ou atecnia jurídica, não sendo aptos a modificar a natureza jurídica efetiva da situação vivenciada pelo agravante. A qualificação da medida deve decorrer do conteúdo da decisão judicial que a instituiu, e não de rotulações imprecisas eventualmente lançadas
no caderno processual.

Dessa forma,
nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
e por este Tribunal de Justiça
,
apenas
o

lapso temporal em que a agravante permaneceu compulsoriamente em
recolhimento
domic
iliar noturno
,

deve ser convertido em dias para

que
se opere a
contagem da detração da pena.

P
or apego à clareza
,
é

importante
frisar
que tão somente o período em que
o
agravante permaneceu obrigatoriamente em seu domicílio,
reitera-se,
durante o recolhimento
noturn
o,

deve ser
reconhecido como pena efetivamente cumprida
,

não devendo ser considerado,
para efeit
o
d
a
detração de pena
,
o período em que
el
e
permaneceu voluntariamente em sua residência no período diurno
.

De outra parte, não há falar em violação à coisa julgada, como pretende o agravante. A celebração e homologação do acordo de colaboração premiada, bem como a consequente substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não se
confundem com o reconhecimento judicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, tampouco ensejam a incidência do instituto da detração.

De fato,
concessão da liberdade provisória ao agravante decorreu diretamente do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público e homologado judicialmente, o qual previu, entre outras condições, o cumprimento de pena em regime aberto.

Nesse contexto, revela-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, pois, uma vez estabelecido, no âmbito da colaboração, o regime de cumprimento da sanção penal, não subsistia justificativa fática ou jurídica para a segregação cautelar. A substituição da prisão por medidas alternativas, como o recolhimento domiciliar em período noturno, o monitoramento eletrônico e a prestação de fiança, decorreu de convenção expressa entre as partes e teve sua legalidade reconhecida pelo juízo competente.

Com efeito, o juízo de conhecimento limitou-se a homologar os termos do acordo, nos limites da legalidade, sem emitir juízo de mérito quanto ao cumprimento de sanção penal ou qualquer declaração equiparável à extinção da punibilidade.
Além disso, a
homologação judicial de colaboração premiada, não importa em sentença penal condenatória, tampouco possui efeitos próprios de decisão penal com trânsito em julgado, sendo instrumento de natureza processual-negocial, voltado à obtenção de prova e à persecução penal eficiente.

Ademais,
como dito alhures,
as medidas cautelares aplicadas ao colaborador, ainda que restritivas, não ostentam a natureza de pena em sentido estrito, razão pela qual não se sujeitam à lógica da detração prevista no art. 42 do CP e no art. 387, § 2º, do CPP, como já assinalado em julgados desta egrégia Corte e pelas Cortes Superiores.

Portanto, não há como reconhecer o referido lapso temporal
, integralmente,
como apto à detração penal, na medida em que ausente a efetiva restrição
à liberdade de locomoção nos moldes exigidos pela jurisprudência firmada no Tema 1155/STJ.

Posto isso, em
consonância

com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao presente
agravo em execução manejado p
or

Ronildo Pereira Medeiros
,

mantendo intacta a decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025